Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-77.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação de que a construção do edifício no terreno vizinho acarretou danos ao imóvel dos autores, além de danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Sentença que condenou a ré ao pagamento do valor apontado no laudo pericial e não na totalidade pleiteada pelos autores – Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação de que a construção do edifício no terreno vizinho acarretou danos ao imóvel dos autores, além de danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Sentença que condenou a ré ao pagamento do valor apontado no laudo pericial e não na totalidade pleiteada pelos autores – Laudo pericial conclusivo, que apontou os danos que guardam nexo de causalidade com a obra da requerida, excluindo aqueles decorrentes da má conservação para apuração do valor da reparação material – Ré que deve responder integralmente pelos danos materiais estimados pelo perito oficial – Danos morais não caracterizados na hipótese dos autos – Danos no imóvel podem ter gerado incômodos, dissabores e aborrecimentos que não configuram lesão a bem extrapatrimonial – Sentença reformada em parte para afastar a condenação aos danos morais – Recurso provido em parte.